Tribunal: TJDFT
Processo: 0705853-89.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÀO. TEMA 882. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESPESAS MENSAIS COMUNS. NATUREZA DE ATO-FATO INDENIZATÓRIO. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. Nos termos do artigo 1030, inc. II, do Código de Processo civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento consolidado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.
2. A hipótese em exame diz respeito à alegada impossibilidade de cobrança do valor mensal relativo às despesas suportadas pelos moradores do empreendimento comum.
3. Ao julgar os Recursos Especiais no 1.280.871-SP e no 1.439.163-SP (Tema 882), o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese segundo a qual "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram".
4. A obrigação de arcar com as despesas comuns a todos não decorre, no entanto, da declaração de vontade do morador em aderir, ou não, a uma associação de moradores, mas, nos moldes do art. 927, parágrafo único, do Código Civil e deriva da ocorrência de ato-fato indenizatório, por expor-se como evento danoso ao patrimônio dos demais residentes do respectivo condomínio de fato.
5. Acórdão ratificado.